Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-50.2020.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-50.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (APELANTE), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (APELADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (ASSISTENTE), STEPHANIE DOS SANTOS AGUIAR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “PROGRESSO” – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS E DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS QUE INFIRMAM AS NEGATIVAS DE AUTORIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 28, §2º, DA LEI N.º 11.343/2006 –
2. OBJETIVADA A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS REINCIDENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
3. ALMEJADA A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IMPERTINÊNCIA – IN
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO APENAS ENTRE O CASAL
– VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DURADOURO E NÃO EVENTUAL COM DIVERSAS OUTRAS PESSOAS QUE É OBJETO DE OUTRA AÇÃO PENAL – CONTINÊNCIA OBJETIVA E SUBJETIVA NO PONTO –
BIS IN IDEM
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os depoimentos judiciais das testemunhas, as conversas telefônicas interceptadas e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo as negativas de autoria elementos de cognição isolados e infirmados por outras provas
.

2. Para que o agente delitivo faça jus à
benesse legal insculpida no artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é necessário cumprir cumulativamente os requisitos ali estampados, consistentes em
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Não faz jus ao direito o acusado reincidente, portanto
.

3.
Para a configuração da conduta criminosa do artigo 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 é necessária a demonstração, à margem de dúvidas, do vínculo associativo permanente, duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006. Isso não se verifica nos casos em que é atestada a coautoria, mas remanescem dúvidas quanto à associação permanente, duradoura e não eventual apenas entre os corréus. Nesse contexto, há ainda evidente
bis in idem
em razão de os coautores serem formalmente acusados pela associação para o tráfico de entorpecentes juntamente com outras pessoas em outra ação penal com base nas mesmas provas
.

4. Recursos de apelação criminal da acusação e da defesa conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GABRIELA CARNEIRO LIMA

DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

GABRIELA CARNEIRO LIMA

DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
GABRIELA CARNEIRO LIMA
e
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000596-50.2020.8.11.0109, na qual foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, cada um à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em suas razões recursais, vistas no ID 79629497, o Ministério Público almeja a
condenação dos acusados pela prática do delito de associação criminosa
, haja vista
estar comprovado o
animus
associativo, diante da caracterização dos requisitos referentes à permanência e estabilidade para atuação conjunta, de modo que, para além de terem se associado aos demais membros da associação, fato objeto de exame em outra ação penal, formaram entre si uma verdadeira sociedade criminosa
.

A seu turno, a Defesa técnica, por meio das razões recursais disponíveis no ID 79629506, requer a
absolvição de ambos os acusados quanto ao delito de tráfico de drogas
, haja vista a pequena quantidade de entorpecente com eles encontrada e a negativa de autoria sustentada nos respectivos interrogatórios judiciais. Em caráter subsidiário, requesta a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
ou, ainda, a
incidência da figura privilegiada do artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 79629508 (defesa) e no ID 79629511 (acusação), as partes rechaçam os argumentos contrapostos e pugnam pelo não provimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 85930993 pelo conhecimento de ambas as impugnações, pelo
desprovimento
da apelação da defesa
e pelo
provimento
do recurso da acusação
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, além de configurarem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
tanto do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto do apelo interposto pelos acusados
GABRIELA CARNEIRO LIMA
e
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

GABRIELA CARNEIRO LIMA
, conhecida como “
GABI
” e
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
, conhecido como “
DANIELZINHO
” foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006), porque
no dia 21 de agosto de 2020, por volta de 06h, na residência situada na Rua 02 da antiga Madeireira Rodil, Setor Industrial, em Marcelândia/MT,
adquiriram e tinham em depósito drogas
, bem como
cultivavam plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas
, em ambos os casos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Imputa-se ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
e
GABRIELA CARNEIRO LIMA
com consciência, vontade e unidade de desígnios,
associaram-se para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Consoante descrito na inicial acusatória, a Polícia Civil e a Polícia Militar receberam diversas denúncias no sentido de que o acusado
DANIEL
recebia drogas oriundas do Comando Vermelho em Sinop/MT e as revendia no município de Marcelândia/MT.

Por essa razão, a autoridade policial realizou a interceptação de comunicações telefônicas no interesse da “Operação Progresso” (Autos n.º 1000195- 51.2020.8.11.0109), sendo aferida a prática delituosa pelo réu, que estava associado com sua convivente, a acusada
GABRIELA
, pois ambos realizavam o comércio de entorpecentes em Marcelândia/MT, inclusive, com o plantio da espécie
Cannabis
.

Narra-se que, no dia 21 de agosto de 2020, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos no bojo do Incidente nº 1000493-43.2020.8.11.0109, fazendo-o na residência dos réus, situada na Rua 02, da antiga Madeireira Rodil, Setor Industrial, em Marcelândia/MT.

Na ocasião, a equipe policial encontrou 33 (trinta e três) bitucas de substância análoga a
MACONHA
, 03 (três)
PÉS DE MACONHA
, 02 (duas) porções de
MACONHA
, uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão, 04 (quatro) aparelhos celulares e um dichavador, razão pela qual foram presos em flagrante delito.

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram absolvidos quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas e condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; contra essa percepção do juízo de primeiro grau, acusação e defesa se insurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça.

I. RECURSO DA DEFESA

I. 1.

Pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, secundado pelo pedido de desclassificação para posse de entorpecente para consumo pessoal
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa técnica almeja a
absolvição dos acusados quanto ao tráfico de drogas
, ao fundamento de que foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente com eles, sem perder de vista a negativa de autoria sustentada por ambos nos respectivos interrogatórios judiciais. Em caráter subsidiário, requesta a
desclassificação para o crime do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A materialidade do delito encontra-se patenteada pelo Boletim de Ocorrência (ID 796927508 – Págs. 20/23), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 796927508 – Págs. 24/25), pelo Laudo de Constatação de Droga (ID 796927514), pelo Relatório Técnico Final n.º 012/2020/NI/DR/GUARANTÃ DO NORTE (ID 79629455 ao ID 79629457), pelos Laudos Periciais Definitivos (ID 79629481 e ID 79629482) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de porções e plantas de maconha, substância ilícita e matéria-prima de substância ilícita essas de uso e cultivo proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Na etapa judicial, o policial militar
Alex Sander de Sousa Vicentim
apontou que, no dia do fato, por volta de 06h da manhã, deu cumprimento a mandado de prisão contra
DANIEL
e de busca e apreensão na casa em que ele residia, no Setor Industrial de Marcelância/MT.

Conforme a testemunha narrou, ao chegar lá, apenas
GABRIELA
estava na residência, local onde foi encontrado entorpecente na geladeira; plantas de maconha dentro de um balde, atrás da casa, com tamanho considerável, por volta de um metro e vinte centímetros de altura; bitucas de cigarro de maconha dentro do guarda-roupas; além de quatro celulares.

Segundo afirmou, naquela oportunidade
GABRIELA
lhe relatou que
DANIEL
estava trabalhando em uma fazenda, localidade onde o réu foi encontrado enquanto laborava e o mandado de prisão foi cumprido, sendo que ele se manteve calado durante a condução até a Delegacia. Descreveu que
GABRIELA
indicou que a balança de precisão encontrada na casa seria para pesar os bolos de pote que ela vendia e as drogas seriam para consumo próprio.

Aduziu já possuir prévio conhecimento quanto à traficância desempenhada por
DANIEL
na cidade, pois havia rumores de que este seria batizado na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, porém nunca soube do envolvimento de
GABRIELA
com o tráfico de drogas. Disse que, embora não saiba declinar de quem
DANIEL
pegava as drogas para traficar, já recebeu denúncia pelo 190 apontando que o acusado teria ido para Sinop/MT buscar entorpecentes. Apesar de terem feito uma barreira, não obtiveram êxito em encontrá-lo.

Auscultada perante o juízo, a testemunha
Stephanie de Santos Aguiar
afirmou que
GABRIELA
frequentava sua casa e era traficante de drogas, pois já a viu vendendo entorpecentes na rua. Descreveu que, um dia antes da prisão, a acusada foi até sua casa e deixou lá uma quantidade de droga sem que a testemunha percebesse, sendo que descobriu que o entorpecente estava no local apenas quando a Polícia o encontrou, dentro da geladeira e em uma bacia onde guardava alho, em razão do cumprimento de um mandado, por volta de 06h da manhã.

Quanto ao réu
DANIEL
, a testemunha disse não saber se trazia drogas de Sinop/MT, bem como não era de seu conhecimento como a droga chegava até ele. Disse que o conhecia havia algum tempo, pois antes de namorar
GABRIELA
, foi namorado de sua prima. Aduziu ter sabido do envolvimento do acusado com a narcotraficância após ele começar a se relacionar com a ré.

A testemunha ainda asseverou que
DANIEL
é amigo do seu marido
Cristiano
, conhecido como “
Galo
”, e soube por este que
DANIEL
vendia drogas juntamente com
GABRIELA
, não sendo de seu conhecimento, contudo, se o casal é integrante do “Comando Vermelho”.

Detalhou já ter visualizado
GABRIELA
vendendo drogas na praça, mas não conhece a pessoa para quem ela vendeu o narcótico, sabendo, também, que a acusada é usuária de entorpecentes.

Na fase extrajudicial, ambos os acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio (ID 79627508 – Págs. 08/10 e 13/15).

Interrogada perante o juízo, a r
é
GABRIELA CARNEIRO LIMA
negou o fato, descrevendo que é apenas usuária de drogas, assim como seu convivente, o corréu
DANIEL
.

Em síntese, apontou que vendia bolos de pote e a balança de precisão encontrada seria tão somente para pesá-los; que as bitucas de maconha seriam restos provenientes de uso, os quais formariam um novo montante para seu próprio consumo e também do corréu; que as plantas de maconha eram pequenas e foram semeadas por
DANIEL
, após adquirirem uma porção do entorpecente, que possuía sementes, com a intenção de usar a substância caso germinasse; que o ácido bórico seria para
DANIEL
extrair o pó da maconha para consumir pela manhã, antes de sair para trabalhar.

A acusada ressaltou que não era de seu conhecimento que constituía fato ilícito possuir pés de maconha em casa. Outrossim, negou que, consoante apontado por
Stephanie
, vendesse drogas na rua ou na praça, bem como aduziu conhecê-la, porém não eram amigas. Explicou que
Stephanie
havia sofrido um acidente e, em razão disso, realmente foi até a casa da referida testemunha levar remédios no dia anterior à sua prisão, porém não carregou drogas para o local.

Por fim, afirmou que as conversas telefônicas interceptadas evidenciam tão somente que estava à procura de entorpecentes para consumo próprio.

Por sua vez, o réu
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
, interrogado pela autoridade judiciária, aduziu que o entorpecente encontrado em sua residência seria destinado apenas para seu uso e de
GABRIELA
. Quanto ao mais, apresentou as mesmas justificativas que
GABRIELA
para as conversas telefônicas interceptadas, bem como para as bitucas, plantas e porções de maconha apreendidas, aduzindo, em síntese, que tudo era destinado ao consumo de ambos e os diálogos apenas revelariam que estariam comprando entorpecentes em razão da dependência química. Do mesmo modo, aduziu que a balança de precisão seria para a corré pesar os bolos de pote que vendia. Ainda, negou que vendesse drogas para “
Galo
”.

Na análise das conversas telefônicas interceptadas, a equipe policial concluiu pela participação tanto de
DANIEL
quanto de
GABRIELA
em prol do tráfico de drogas na cidade de Marcelândia/MT, sendo clarividente que essa medida investigativa culminou na deflagração da ação policial denominada “Operação Progresso”, que resultou na prisão dos acusados em flagrante delito, quando do cumprimento de mandados judiciais na casa onde moravam.

Nesse sentido, o
Relatório Técnico Final n.º 012/2020/NI/DR/GUARANTÃ DO NORTE (ID 79629455 ao ID 79629457), quanto à atuação dos réus, aponta o seguinte:

“
Daniel foi preso na operação no dia 21/08/2020, no cumprimento do mandado de Prisão e Busca e Apreensão, na residência foi encontrado entorpecente e uma balança de precisão dentre outros objetos apreendidos, devido o material ilícito encontrado no lugar Gabriela esposa de Daniel foi conduzida em Flagrante delito à Delegacia.

Daniel foi identificado no terceiro período da operação, onde apresentou áudios relevantes ligando a sua participação na comercialização de entorpecentes no município acompanhado dos demais alvos interceptados, a exemplo, podemos citar o áudio do dia 23/07/2020 às 14:28 horas, quando
Daniel
em contato com
Cristiano
perguntando a ele se irá pegar entorpecente que ele trouxe, na oportunidade Cristiano diz que para ele ainda não chegou nada,
Daniel
menciona que o produto é bom e pelo o que conversou com o
Willian
eles ficarão com uma parte.

Outro fato que reforça o envolvimento, é o registro de 24/07/2020, quando
Cristiano
entra em contato com
Jhonata
alcunha (JP) e menciona que chegou entorpecente para
Daniel
e
Jhonata
pede para
Cristiano
deixar a parte dele, que posteriormente passa para pegar (...).

Consta ainda, no dia 28/07/2020, às 21:34 horas, um áudio em que mencionam quando
Cristian
acompanhado de
Daniel
estavam chegando na casa de
Jhonata
com uma balança de precisão e, ao avistarem a polícia, saíram correndo e se esconderam em um mato. Na ocasião
Jhonata
fica irritado e fala que se ele ‘rodasse’ eles iram pagar (...).

Cabe esclarecermos que
GABRIELA CARNEIRO DE LIMA
, utilizava o aparelho de telefone em conjunto com
Daniel
(seu esposo) e que no decorrer da operação foi observado por diversas vezes, áudios relevantes que ligam Gabriela ao comércio de Tráfico de Drogas na cidade de Marcelândia/MT, como é o caso do dia 20/08/2020 às 13:06 horas, quando
Ronilso
em contato com
Gabriela
, intermedeia o fornecimento de entorpecente para terceiros (...).

Constatamos também que após o acidente do alvo
Cristiano
alcunha (GALO), o qual estava internado em um hospital na cidade de Cuiabá/MT e acabou sendo preso nesta operação,
Gabriela
acompanhada de
STHEFANI
(esposa de Cristiano) ficam no controle da ‘Boca de Fumo’ de Cristiano, como podemos observar nos áudios do dia 17/08/2020 às 10:40 horas, quando um usuário liga para Gabriela e pede
FEIJÃO
(termo utilizado quando se referem a entorpecente) e Gabriela pede para que o usuário vá até a casa de Galo. Outro momento que podemos apontar, são os áudios do dia 18/08/2020, quando
STHEFANI
em contato com GABRIELA fala que um homem queria ‘50’ de MACONHA e não de ÓLEO (...). No mesmo dia Gabriela liga para Daniel, que estava na casa de Cristiano, na oportunidade
DANIEL
comunica Gabriela que tem pouca ‘coisa’ (entorpecente), Gabriela então pede para que ele pegue o que tiver, pois
Sthefani
deve ter vendido o resto. Nota-se aqui, o quão é relevante o envolvimento dos alvos, que se interagem no desenvolvimento do crime (...).
” (
sic
, Relatório Final da Operação Progresso; ID 79629455 – Págs. 16/17; destaques no original).

Quanto aos diálogos mencionados na análise da equipe de inteligência da Polícia Civil, cumpre transcrever alguns deles, constantes do próprio
Relatório Técnico Final n.º 012/2020/NI/DR/GUARANTÃ DO NORTE

(ID 79629455 ao ID 79629457)
:

“
CHAMADA DO GUARDIÃO 41604541.WAV

DATA DA CHAMADA: 17.08.2020

HORA DA CHAMADA: 10:40:00

GABRIELA X HNI

HNI: Hem Gabi.

GABRIELA: Han?

HNI: Você tem assim, eu vou até (ininteligível) alguma onça assim de FEIJÃO?

GABRIELA: É deixa eu falar pra você.

HN1: Han.

GABRIELA: Eu estou aqui na... lotérica não tem?

HNI: Han.

GABRIELA: Que eu vou ver...vou sacar o dinheiro do meu caixa tem.

HNI: Han.

GABRIELA: Aí já eu vou lá no GALO lá.

HNI: Mas você tem o que eu estou te falando?

GABRIELA: Hanran, vai lá dai.
”

“
Chamada do Guardião 41615582.WAV.

Data da chamada: 18.08.2020

Hora da Chamada: 19:45:00

GABRIELA X HNI

GABRIELA: Oi.

HNI: Oi GABI tudo bem?

GABRIELA: Tudo.

HNI: Oh GABI aquele lance...deu lá...você não fica brava....sexta feira não né?

GABRIELA: Esperar até sexta? Não.

HNI: Não...sexta feita eu pelo um dinheirinho.

GABRIELA: Não.

HNI: Agora pintou... assim aquele FEIJAO?

GABRIELA: Hem, se sabe, aonde é a casa do GALO? Vai lá e fala com a moreninha lá, que ela tem lá.
”

“
Chamada do Guardião 41507889.WAV

Data da Chamada: 05.08.2020

Hora da Chamada: 07:35:00

JHONATA (JP) X GABI

JHONATA: Ai que desacerto, doido é doido?

GABRIELA: Pois é o DANIEL perdeu a moto, o Arlinhos está com a moto dele lá também presa, o bagulho estava louco.

JHONATA: Que, quase que eu ia preso junto nesta mão aí, DANIEL chapa de mais, saiu correndo igual um louco, pra dispensar FLAGRANTE... o Silveira veio correndo pra cima de mim apontando o ferro na minha cara mandando eu deitar no chão, “deita no chão fila da puta” pra deitar no chão eu não vou não doido, conversa de boa.

GABRIELA: Então.

JHONATA: Ai depois que eles viram o DANIEL ficaram gritando “bora DANIEL o carai (ininteligível) dentro do mato o que você jogou”, Falei qui doido o cara jogou foi litro de energético fora rapaz se está é chapando aí.

GABRIELA: Ai meu Deus do céu, DANIEL só... quando DANIEL não está comigo bebe e chora.

JHONATA: Não... bebo os homens é uma coisa até umas horas.

GABRIELA: Não o DANIEL ele separa de mim ele só arruma xoxa o DANIEL só arruma xoxa, fica sozinho só vai pra xoxa e o GALO.

JHONATA: E queria porque queria ficar lá pra esperar os polícias sair pra pegar o FLAGRANTE, falei rapaz, pois você vai ficar bem ai que eu não vou ser preso não doido falou e vim mim embora liguei pro PASSIL pra loira buscar eu.
”

“
Chamada do Guardião 41460558.WAV

Data da Chamada: 28.07.2020

Hora da chamada: 21:55:00

JHONATA X CRISTIAN (PASSIL)

JHONATA: E ai mano.

PASSIL: E ai, ta na onde...

JHONATA: Estou na casa da minha mãe veio, você viaja doido.

PASSIL: Eu estou aqui no LACOSTE, a chave da mina moto está ai.

JHONATA: Olha aqui, cadê o DANIEL com a peça de BRAW doido (BRAW se referem a MACONHA).

PASSIL: Tá aqui.

JHONATA: Está com a peça aí?

PASSIL: Tá. JHONATA: É doido, os caras chapa malandro, já me dá pra mim esconder doido.

PASSIL: Eu liguei pro DANIEL, está aqui no LACOESTE.

JHONATA: Falou.
”

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa dos apelantes em firmar a tese de que não praticavam a traficância de drogas, é evidente que
a versão por eles trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque as negativas de autoria, por si sós, são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa.

Nesse sentido, não há confirmação, por exemplo, de que a balança de precisão encontrada na casa dos réus seria destinada à pesagem dos quitutes vendidos por
GABRIELA
, circunstância essa alegada pelos acusados nos interrogatórios, mas não comprovada por meio de qualquer indício probatório que seja.

Registre-se, no ponto, que, nos termos do artigo 156 do CPP é ônus da parte comprovar suas alegações, de modo que a Defesa não se desincumbiu da tarefa que lhe cabia. Não bastasse isso, existe relato consignado pela análise da equipe policial que acompanhou os diálogos telefônicos, dando conta que
DANIEL
teria passado por situação em que, na companhia de
Jhonata
, quase foi surpreendido por policiais com uma balança de precisão enquanto transportava o objeto, tendo se atirado no mato para fugir do encontro com os agentes de segurança pública.

Para além disso, embora os acusados afirmem que os diálogos interceptados revelem tão só a compra de substâncias psicoativas para uso pessoal, o relatório de análise das conversas demonstra de forma inequívoca que os réus tratavam da venda de entorpecentes com várias pessoas, muitas delas também investigadas por envolvimento com o comércio de tóxicos ilícitos em Marcelândia/MT, sendo também mencionados em muitas outras conversas.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que os entorpecentes foram encontrados na residência dos réus quando do cumprimento de mandados judiciais, expedidos no bojo da operação policial denominada “Progresso”, após suas comunicações telefônicas terem sido interceptadas e evidenciarem que estavam atuando em prol do tráfico de entorpecentes em conjunto com diversas outras pessoas na cidade de Marcelândia/MT.

Ademais, conforme as testemunhas relataram em juízo, há alguns meses já havia notícias na cidade acerca da narcotraficância perpetrada pelo casal.

Nesse sentido, o policial militar indicou que
DANIEL
era conhecido na cidade pelo envolvimento com o comércio ilegal de substâncias de uso proscrito, sendo que já recebeu denúncias nesse sentido pelo telefone 190.

A testemunha
Stéphanie
, esposa de
Cristiano
, conhecido como “
Galo
”, também alvo da “Operação Progresso” em outra ação penal, apontou em juízo que já visualizou
GABRIELA
comercializando drogas em rua e praça da cidade, sendo de seu conhecimento que ela e
DANIEL
realizavam a mercancia ilegal em conjunto, conforme, aliás, informações que lhe foram repassadas por seu marido.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, os diálogos telefônicos interceptados e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os ora apelantes
tinham em depósito
e
guardavam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando o fato de que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em cumprimento de mandados judiciais no endereço dos recorrentes, os policiais lograram descortinar situação a denotar o comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que no local foi encontrada maconha tanto em porções, bitucas de cigarro, como plantas de tamanho considerável
, para além da
apreensão de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão e ácido bórico (Termo de Exibição e Apreensão de
ID 796927508 – Págs. 24/25
).

No mesmo sentido, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
(monitoramento policial desencadeado por interceptações telefônicas, sucedido do cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva na casa dos réus).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, é suficiente para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, os pleitos defensivos a dizerem com absolvição ou desclassificação da conduta.

Mantém-se, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus no que guarda pertinência com o tráfico de drogas
.

I.2.

Da incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado
:

Sob outro enfoque, a Defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Sobre a temática, sabe-se que a causa diminutiva em voga
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão do não cumprimento de requisito objetivo estampado na lei de regência da matéria, uma vez que
ambos os acusados foram reconhecidos como reincidentes na sentença
, não registrando, portanto, primariedade e bons antecedentes criminais.

Nesse sentido, a magistrada
a quo
apontou que tramita contra
GABRIELA CARNEIRO LIMA
o Processo de Execução Penal n.º 2000003-04.2020.8.11.0109, ao passo que
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
foi condenado nos autos da Ação Penal n.º 0001534-03.2013.8.11.0111 – Código 53431, cuja punibilidade foi declarada extinta em 17.07.2018, em razão do cumprimento integral da pena, sem que tenha transcorrido o período depurador até o presente momento.

Logo,
espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4º do artigo 33 da Lei
n.º 11.343/2006
.

II. RECURSO DA ACUSAÇÃO

II.1.

Pedido de condenação em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas
:

Vindica o Ministério Público a
condenação dos acusados pela prática do delito de associação ao narcotráfico
, haja vista
estar comprovado o
animus
associativo, diante da caracterização dos requisitos referentes à permanência e estabilidade para atuação conjunta, de modo que, para além de terem de associado a outros membros – fato objeto de exame em outra ação penal, formaram entre si uma verdadeira sociedade criminosa
.

O crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 se configura com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e §1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua o seguinte:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361; destaques apostos).

No caso concreto, a decisão prolatada pela magistrada é irretocável, dado o
bis in idem
da pretensão acusatória. Ainda que se possa conceber que
GABRIELA CARNEIRO LIMA
e
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
tenham constituído uma ramificação associada para traficar entorpecentes, nota-se que ambos são formalmente acusados no bojo da Ação Penal n.º 1000608-64.2020.8.11.0109, também em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, por estarem associados a
Jhonata Pereira Machado
, conhecido como “
JP
”,
Cristiano Lima Silva
, conhecido como “
Galo
”,
William Henrique Santos Ribeiro
, conhecido como “
Gordinho
”,
Marcelo Giovane da Silva
, conhecido como “
Arrascaeta
” e “
MC
”,
Hernandes Pereira Muniz
,
Dienif Erilaine dos Santos
e
Dhiessica Fernanda Benes Gambim
.

Vale salientar que, conforme consignado nas próprias razões recursais, a ação penal mencionada é fruto da deflagração da segunda fase da “Operação Progresso” e, nesse sentido, a magistrada de primeiro grau bem delimitou na sentença que, embora a prova oriunda da interceptação telefônica tenha servido de base para a condenação pelo delito de tráfico de drogas nestes autos, é o mesmo elemento de cognição que fundamenta a denúncia por associação para o tráfico de entorpecentes naquele outro processo-crime.

Aliás, bem se nota do Relatório Técnico Final n.º 012/2020/NI/DR/GUARANTÃ DO NORTE

(ID 79629455 ao ID 79629457) que as mesmas pessoas denunciadas na Ação Penal
n.º 1000608-64.2020.8.11.0109 (acima declinadas) foram monitoradas no curso da interceptação telefônica. Essa medida investigativa inclusive motivou a movimentação policial que culminou na prisão de
GABRIELA
e
DANIEL
pela prática do tráfico de drogas imputado nestes autos.

Ademais, consoante o juízo
a quo
bem estabeleceu no pronunciamento judicial de mérito atacado, “
a
s provas acostadas aos autos não deixam dúvidas de que os réus agiram em conjunto em relação aos fatos descritos na denúncia, contribuindo cada um de alguma forma para a prática do crime de tráfico. Todavia, as contribuições foram parciais, fundamentando a autoria coletiva, demonstrada pelo domínio do fato do crime de tráfico, pela utilização da residência de ambos para guardar as drogas para sua comercialização
” (sentença, ID 79629491 – Pág. 18).

Nota-se que, em verdade,
os réus agiram em coautoria em relação ao tráfico de entorpecentes imputado nestes autos
. No entanto, nada obsta a compreensão de que firmaram entre si uma ramificação de uma associação criminosa maior, apurada em autos diversos, com base nas mesmas provas aqui examinadas.

Nesse sentido, o elo mantido entre os acusados, inclusive facilitado pela convivência marital, não é suficiente para demonstrar que tenham formado entre si uma associação criminosa autônoma em relação àquela apurada na Ação Penal n.º 1000608-64.2020.8.11.0109.

Há, portanto, no que atine a este crime, continência objetiva e subjetiva desta ação penal em relação àquela, induzindo aparente litispendência, portanto.

Ante o exposto
, deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
, com vistas à
manutenção da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância no que concerne à absolvição dos acusados quanto à imputação do crime do artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
GABRIELA CARNEIRO LIMA
e
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000596-50.2020.8.11.0109, mantendo-a intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021